Tribunal: TJBA
Processo: 8030511-26.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030511-26.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: M. F. B. C. e outros (2)

Advogado(s)
:
SEBASTIAO BARRETO DE CARVALHO, MARCUS SILVA CARVALHO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ADVOGADO. INSUFICIÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculos apresentados pelo exequente, incluindo astreintes decorrentes do descumprimento de decisão liminar que determinou fornecimento de medicamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a intimação pessoal do devedor é condição indispensável para a incidência das astreintes, ainda que a parte tenha constituído advogado nos autos.

III. Razões de decidir

3. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ, entendimento que permanece hígido após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015.

4. O comparecimento espontâneo nos autos, com a juntada de procuração, não supre a necessidade de intimação pessoal para fins de incidência das astreintes. Precedentes do STJ.

5. No caso dos autos, o documento indicado pelo Juízo a quo comprova apenas a habilitação de advogado, não a intimação pessoal da operadora. Ademais, o AR relativo à carta de intimação só foi juntado aos autos após o cumprimento da obrigação e retornou com a informação "recusado", de modo que a intimação pessoal não se perfectibilizou, tornando inexigível a multa cominatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: Para exigibilidade da multa cominatória fixada pelo descumprimento de obrigação de fazer, é indispensável a prévia intimação pessoal do devedor, não sendo suprida esta exigência pelo comparecimento espontâneo nos autos mediante habilitação de advogado.

_______

Dispositivos relevantes citados:
art. 85, § 2º , do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.690.787/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.384.676/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 18.03.2024; TJ-BA, Apelação 8000583-59.2022.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 03.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 8030511-26.2020.8.05.0001
, sendo parte Apelante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A
. e parte Apelada
M. F. B. C
. representada por seus genitores
PRISCILA DE FREITAS BRANDÃO CARVALHO
e
MARCUS SILVA CARVALHO
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A3